Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-87.2022.8.11.0053
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000251-87.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZULEICA ALEXANDRINA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 622.532.551-49 (RECORRENTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL - LIMITAÇÃO DE 15% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AUTORA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – MARGEM RESPEITADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 146321749, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando à parte reclamada a redução dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento), na somatória final, dos vencimentos líquidos da reclamante, referentes aos contratos informados na exordial, a título de quitação ou amortização das parcelas, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco BMG S/A
alega:

1) O não cabimento de limitação a 30% (trinta por cento) - Cartão de crédito consignado;

2) O princípio do
pacta sunt servanda
;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora realizou vários contratos com os reclamados, sendo que as contraprestações vêm sendo descontadas diretamente de seu salário.

No entanto, os descontos mensais aplicados em forma de desconto consignado nos recebíveis da parte autora superam o limite mensal legal de 30% (trinta por cento) do salário para pagamento dos referidos créditos consignados.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando à parte reclamada a redução dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento), na somatória final, dos vencimentos líquidos da reclamante, referentes aos contratos informados na exordial, a título de quitação ou amortização das parcelas, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, o Decreto Estadual nº 691/2016, com redação dada pelo Dec. 650/2020, em seu art. 24 dispõe que:

Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de
cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento)
, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I. (...)
(grifei)

No caso, atualmente, para descontos decorrentes de empréstimo consignado o limite máximo da margem consignável é de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor (art. 24, I), enquanto que para cartões de crédito a consignação será de até 15% (quinze por cento) (art. 24, I), sendo que a margem de um não concorre com a do outro (art. 24, §1º).

Ressalte-se que o referido Decreto ainda estabelece que, para fins de consignação, considera-se remuneração líquida a remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias (art. 3º, VIII), estas então enumeradas no art. 4º,
in verbis:

Art. 4º São consignações compulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;

II - contribuição para a Previdência Social;

III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;

IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;

V - reposição e indenização ao erário;

VI - mensalidades para os sindicatos e associações representativas de classe;

VII - contribuição ou mensalidade para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado, por operadora ou entidade aberta ou fechada;

VIII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.

Desta feita, observa-se que a parte autora possui remuneração líquida de
R$ 29.225,47 (vinte e nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos),
sofrendo esta duas consignações compulsórias, sendo uma inerente ao imposto de renda no valor de
R$ 5.565,53
, e outra correspondente a contribuição previdenciária de
R$ 3.921,88,
o que faz por atingir sua remuneração líquida, para fins de consignação, o montante de
R$ 19.738,06 (dezenove mil e setecentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Assim, tem-se que a autora possui uma margem consignável de cartão de crédito de
R$ 2.960,70 (dois mil e novecentos e sessenta reais e setenta centavos)
, correspondente a 15% de sua remuneração líquida.

Logo, em que pesem as alegações da parte autora, em consulta ao holerite juntado à exordial, verifica-se que esta possui consignações a título de cartão de crédito que somam a quantia de
R$ 2.550,85 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos)
, portanto, não violando o limite legal.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – MARGEM RESPEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Nos termos do Decreto Estadual nº 691/2016, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto que a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas
.

Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

(TJMT - N.U 1001206-55.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL –
DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS

CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA – LIMITE LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E DE 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO OBSERVADOS
– MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

De acordo com a Legislação Estadual aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos
, sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), respeitados esses percentuais a manutenção dos descontos na forma ajustada é medida que se impõe.

(TJMT - N.U 0000598-22.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
Banco BMG S/A
, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, no que tange ao referido reclamado, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022